Tribunal: TJES
Processo: 5009831-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009831-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009831-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070

ACÓRDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Cerceamento de defesa. Falta de prova pré-constituída. Writ não conhecido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edison Vasconcelos contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES. Sustenta o impetrante ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente não foi intimado da sentença de pronúncia, apesar de ter manifestado o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente do alegado cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da sentença de pronúncia, não obstante a inexistência de prova pré-constituída a amparar a alegação.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus exige prova pré-constituída dos fatos alegados, não se prestando à dilação probatória, cabendo ao impetrante instruir a inicial com os documentos indispensáveis à análise do pedido.

4. No caso, não foram juntados aos autos documentos hábeis a comprovar as alegações, sequer a decisão impugnada, inviabilizando o exame do alegado constrangimento ilegal, nos termos do art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus não conhecido, ante a ausência de prova pré-constituída capaz de embasar o pedido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009831-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDISON VASCONCELOS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal se verifica no cerceamento de defesa, eis que o paciente não foi sequer intimado acerca da sentença de pronúncia, mesmo tendo salientado o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública.

Inicialmente, vale explicitar a ausência de prova pré-constituída, eis que não foram juntados aos autos quaisquer documentos capazes de comprovar as alegações do impetrante.

Não foi juntada sequer a decisão impugnada pela presente via constitucional.

Diante de tal constatação, é impossível a análise do alegado constrangimento ilegal, como determinado pelo art. 660, §2º do CPP, por absoluta falta de documentos, que, por si só, impedem verificar a presença, ou não dos requisitos autorizadores da preventiva.

Ainda, é necessário esclarecer ser pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores, segundo o qual o habeas corpus não se presta à dilação probatória, demandando assim, prova pré-constituída das alegações, cabendo ao impetrante trazer toda documentação necessária à apreciação do pedido no momento da impetração.

Ante o exposto e com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
não conheço
do presente writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)